Tribunal: STF
Processo: RHC 250163
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA, SUSCITADA DEPOIS DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, E TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.